Tribunal: TJES
Processo: 5003667-41.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003667-41.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONSTRUVIX CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA
AGRAVADO: CONSTRUTORA RODOVIARIA UNIAO LTDA FALIDA e outros
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ.

2)
Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ.

3)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais. Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a inteireza, as questões que se apresentavam. As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar a pretensão da embargante, a saber:

“A irresignação recursal diz respeito à decisão que,
mesmo após a revogação da tutela de urgência por sentenças transitadas em julgado nas
ações cautelar e principal
, determinou a suspensão do levantamento dos valores depositados em juízo até o julgamento do apelo em ação conexa.

A magistrada de primeira instância
justificou a ordem de suspensão na possibilidade de modificação do
julgamento definitivo
com o provimento da apelação interposta na ação com relação de dependência
, notadamente pelo eventual reconhecimento de nulidade processual diante da ausência de intimação do administrador judicial para acompanhar o feito após a decretação da sentença de falência da sociedade empresária agravada. Vejamos:

“No
processo cautelar
instaurado e autuado sob n.
0024218-12.2009.8.08.0024
,
CONSTRUTORA RODOVIÁRIA UNIÃO
ajuizou demanda contra
CONSTRUVIX CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA
, asserindo que a ré é fruto de sua cisão e que no contrato gerador do ato constou cláusula para que a ré providenciasse a transferência, para o seu nome, do contrato de empréstimo celebrado junto ao Banco Banestes S.A., assumindo, então, a responsabilidade das parcelas que venceriam entre 14.12.2008 e 14.12.2011, cada uma no valor de R$ 86.393,77 (oitenta e seis mil, trezentos e noventa e três reais e setenta e sete centavos), totalizando R$ 2.419.025,56 (dois milhões, quatrocentos e dezenove mil, vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

[...]

A medida liminar foi concedida por meio da decisão de fls. 140-3, complementada pela decisão de fl. 148.

Como consectário,
CONSTRUTORA RODOVIÁRIA UNIÃO
ajuizou
ação de obrigação de fazer c/c pedido condenatório
contra a
CONSTRUVIX CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA
, na qual requereu
(i)
determinação para que a ré providenciasse a transferência de titularidade do contrato de empréstimo celebrado junto ao Banco Banestes S.A. e;
(ii)
que a ré arcasse com o pagamento das prestações vencidas.

A
CONSTRUVIX CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA
, por sua vez, ajuizou
ação ordinária

contra a
CONSTRUTORA RODOVIÁRIA UNIÃO LTDA
(autos n. 0009718-04.2010.8.08.0024), afirmando que, na verdade, a cisão da empresa ocorreu sem que fosse observado o ativo e o passivo da cindida, o que lhe ocasionou prejuízo financeiro, visto que não realizada, como outrora avençada, uma “
minuciosa perícia contábil
” capaz de “
apurar os valores reais envolvidos na cisão
”.

[...]

Por conseguinte, a
CONSTRUTORA RODOVIÁRIA UNIÃO LTDA
ajuizou
ação monitória
contra a
CONSTRUVIX CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA
(autos n. 0011932-31.2011.8.08.0024) a fim de ver satisfeito crédito de R$ 1.938.322,07 (um milhão, novecentos e trinta e oito mil, trezentos e vinte e dois reais e sete centavos), decorrentes do termo de confissão de dívida entre elas celebrado, valendo esclarecer que tal pactuação foi decorrente do ato de cisão.

[...]

As partes foram intimadas para alegações finais, sobrevindo a prolação de quatro sentenças nos processos aqui mencionados, constando delas os seguintes resultados:
(i)

na ação ordinária (autos n. 0009718-04.2010.8.08.0024), foram
julgados procedentes
os pedidos formulados pela
CONSTRUVIX CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA
, condenando-se a
CONSTRUTORA RODOVIÁRIA UNIÃO
ao pagamento de R$ 5.677.173,88 (cinco milhões, seiscentos e setenta e sete mil, cento e setenta e três reais e oitenta e oito centavos), conforme fls. 1.378-80
;
(ii)
na ação monitória (autos n. 0011932-31.2011.8.08.0024), como consequência,
julgou improcedente
o pedido formulado pela
CONSTRUTORA RODOVIÁRIA UNIÃO
, acolhendo a tese levantada nos embargos, conforme fls. 823-3, e;
(iii)

na ação cautelar (autos n. 0024218-12.2009.8.08.0024),
julgou improcedente
o pedido formulado pela
CONSTRUTORA RODOVIÁRIA UNIÃO
, conforme fls. 753-5.;
(iv)
na ação de obrigação de fazer,
julgou improcedentes
os pedidos formulados pela
CONSTRUTORA RODOVIÁRIA UNIÃO
.

Na ação cautelar, após a sentença - e do trânsito em julgado -, a autora ainda se manifestou requerendo a decretação de nulidade dos atos praticados (fls. 761-5), ainda sob o argumento de que fora decretada a sua falência
, juntando, no ato, ofício encaminhado pela Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória (autos n. 0012812-57.2010.8.08.0024), o que foi rejeitado pelo despacho de fl. 785, contra o qual foram apresentados embargos de declaração
.

Atualmente, encontram-se pendentes de análise ou apenas diligências ordinatórias, então,
(i)

na cautelar, seja analisado o pedido da ré para que sejam liberados os valores lá depositado pela Coimex Administradora de Consórcios Ltda, bem como sejam julgados os embargos de declaração apresentados
e;
(ii)
na ação ordinária, a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça a fim de que seja processada a apelação interposta pela ré
;
(iii)
na ação de obrigação de fazer, a análise do requerimento da autora a fim de que seja decretada a nulidade dos atos praticados após a decretação da sua falência.

[...]

De início, a leitura dos cadernos processuais revela que toda a controvérsia existente entre as partes gira em torno da cisão da
CONSTRUTORA RODOVIÁRIA UNIÃO LTDA
, divergindo as partes acerca das posições de credora e devedora ocupadas em decorrência do ato.

As ações, por serem evidentemente conexas, já que pautadas na mesma relação jurídica e no mesmo objeto litigioso, foram julgadas conjuntamente, tomando como fundamento as provas periciais de naturezas contábil e imobiliária produzidas nos autos em que tramitou a ação ordinária e contra a qual, além de haver manifestações de impugnação da então ré, também por ela
foi arguida, na apelação, questão relativa à nulidade dos atos praticados desde a decretação de sua falência
.

Sob a minha ótica, a produção das provas nos autos da ação ordinária e arguição de nulidade de todos os atos praticados após a decretação de falência da ré da ação ordinária - autora da cautelar e da monitória - impingem situação
sui generis
que merece atenção:
embora tenha ocorrido o trânsito em julgado das sentenças proferidas nos autos das ações cautelar e monitória, verifica-se que em ambas a prolação do ato teve como base a prova pericial produzida nos autos da ação ordinária e a sentença nela proferida
.

Ocorre que, antes da prolação da sentença condutora das demais, fora alegada a nulidade dos atos processuais praticados após a decretação de falência daquela que lá era requerida.

Tal matéria, inclusive, foi aventada logo após a produção da prova pericial e antes da sentença, em duas oportunidades (fls. 1.320-3 e 1.338-40), cuja rejeição pautou-se no argumento de que seria inviável a remessa dos autos ao juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência, sem que nada fosse mencionado quanto à necessidade de intimação do administrador judicial lá nomeado.

Veja-se, portanto, que eventual acolhimento da nulidade arguida na apelação manejada na ação ordinária poderá irradiar efeitos em todos os atos praticados nos demais processos após a apresentação do laudo pericial, acerca dos quais, salvo melhor juízo, não houve intimação do administrador judicial da massa falida
. Tal situação poderá influir inexoravelmente, caso acolhida a nulidade alegada, nos demais autos, isto porque, repita-se, o fundamento jurídico dos outros atos sentenciais assenta-se nas conclusões periciais e na própria sentença proferida na mencionada ação ordinária.

Por tais razões - e, também, nem de longe, querer me imiscuir na atuação da instância superior - entendo que, conquanto outrora determinado o desapensamento dos autos aqui mencionados, é imperioso que ocorra nova reunião física por amarração, a fim de que todos eles sejam remetidos ao E. Tribunal de Justiça deste Estado, de modo a fornecer melhor subsídio para julgamento da apelação encartada no processo autuado sob n. 0009718-04.2010.8.08.0024.

Como consequência disso, acolho a manifestação externada pelo Ministério Público à fl. 1.429 e
suspendo, até o julgamento da apelação
, a ordem contida na sentença proferida na ação cautelar, que determinou a expedição de alvará em prol da
CONSTRUVIX CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA
.”

Pelo que se depreende, a mesma relação jurídica contratual culminou no ajuizamento de quatro ações judiciais, dentre as quais a
ação cautelar originária
, que visou compelir a agravante a transferir para o seu nome e adimplir o contrato de empréstimo celebrado com o Banco Banestes S.A., conforme estabelecido do contrato de cisão empresarial,
a respectiva ação principal de obrigação de fazer

(n°

0001694-84.2010.8.08.0024)
e a
ação ordinária n° 0009718-04.2010.8.08.0024
, de objeto distinto e mais abrangente, uma vez que buscou analisar se o acordo de transferência do patrimônio da empresa cindida, aqui agravada, para a nova sociedade fora integralmente cumprindo.

Observe-se que as outras três ações ajuizadas pela recorrida mantinham relação de dependência e prejudicialidade com a sobredita ação ordinária, na medida em que as cobranças partiam da premissa de que o acordo de partilha do patrimônio havia sido integralmente cumprindo pela recorrida. Tratam-se, pois, de
causas interdependentes
, com a
mesma causa de pedir remota
, isto é, o contrato de cisão,
mas com pedidos diversos
.

Nesse aspecto, o julgamento de procedência da demanda ordinária ensejou, por consectário, a improcedência de todas as outras, uma vez que
o reconhecimento do inadimplemento da agravada quanto à partilha integral de seus bens serviu nas demais ações como matéria de defesa, numa espécie de

exceção de contrato não cumprido
. Em outras palavras, não poderia a empresa cindida exigir o cumprimento de cláusulas acessórias ao pacto, como, por exemplo, a assunção da obrigação do contrato de empréstimo firmado com o Banestes (objeto da ação cautelar e da ação de obrigação de fazer) sem, antes, cumprir sua parte no acordo de transferência de todos os ativos e passivos à pessoa jurídica cindenda.

A propósito, bem salientou o magistrado sentenciante da cautelar:

“
Conforme alega o requerido, a cisão foi regulamentada com a celebração do “ Termo de Acordo e Reconhecimento de dívida”, que traduz a intenção das partes que era uma cisão justa com a partilha de todo o ativo e passivo que integrava o patrimônio da única empresa então existente: Construtora Rodoviária União LTDA.

Buscando viabilizar a cisão foram levados em consideração os valores históricos contábeis do patrimônio da empresa, que ficaram sujeitos a uma “minuciosa perícia contábil” a ser realizada visando a apuração dos valores reais envolvidos na cisão. Caso fossem apuradas alguma diferença, o valor seria rateado entre as partes.

A primeira perícia realizada pela firma “ TASSO E TASSO CONTABILIDADE LTDA” não procedeu a análise do valor real do acervo patrimonial da empresa, uma vez que o que deveria ter sido feito era 1) apurar e quantificar todos os ativos reais da empresa CONSTRUTORA E RODOVIÁRIA UNIÃO; 2) Apurar e quantificar todos os passivos reais da empresa CONSTRUTORA RODOVIÁRIA UNIÃO LTDA e 3) Confrontar o resultado do estudo com os dados constantes no balanço patrimonial utilizado como parâmetro.

Sendo assim, ao contrário do que restou pactuado entre as empresas a cisão não foi procedida por uma “minuciosa perícia contábil” visando a apuração dos valores reais envolvidos na cisão.

A fim de apurar justa avaliação do patrimônio cindido foi realizada no processo nº 0009718-04.2010.8.08.0024 [ação ordinária] uma perícia de engenharia a fim de avaliar todos os patrimônios da empresa antes da cisão e uma perícia contábil para que sejam compensados os respectivos débitos e créditos, declarado saldo credor existente em favor da autora, e condenada a requerida ao pagamento integral deste mesmo saldo credor.

Nessa perícia concluiu que a autora era devedora da requerida no montante de R$ de R$ 5.677.173,88 (cinco milhões, seiscentos e setenta e sete mil, cento e setenta e três reais e oitenta e oito centavos).

Nesse sentido, entende-se que o patrimônio que foi transferido a CONSTRUVIX, ora requerida, na época da cisão não respeitou a proporção correta.

Com a conclusão da perícia demonstrando que
na realidade quem a devedora é o requerente e não o requerido
, uma vez que
a requerida não recebeu adequada proporção do seu patrimônio que lhe era devido na época da cisão
,
e o julgamento improcedente da ação principal deve a presente ação também ser julgada improcedente, e revogada a medida liminar
.
”

Ora, partindo dessa breve contextualização da relação jurídica processual, deve ser acolhida a alegação de que
a
decisão agravada, ao suspender levantamento dos valores depositados
- mesmo com a revogação da tutela de urgência por sentenças transitadas em julgado nas
ações cautelar e principal
-,

viola
o disposto nos arts. 502, 503, 505, 507, 508 e 966 do CPC/2015, pois reabre a discussão sobre matéria já preclusa, infringindo a
imutabilidade da coisa julgada e o princípio da segurança jurídica.

Vale relembrar que a conexão entre demandas, seja pela identidade das causas de pedir remota, seja pela prejudicialidade, enseja, segundo a técnica jurídica processual, apenas a reunião dos processos para o julgamento conjunto, dada a necessidade de se assegurar a convergência entre os provimentos judiciais. Essa, inclusive, é a
ratio
do enunciado da Súmula n° 235 do STJ, absorvido pelo §1° do art. 55 do CPC/15, segundo o qual
“a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”

Por outro lado, não é juridicamente correta a conclusão, sobretudo diante da ausência de previsão legal, de que o vínculo de dependência entre ações interfere ou impede a formação de coisa julgada material em uma delas, sobretudo tratando-se de objetos distintos, como ocorre na hipótese.

E não há que se falar na aplicação do entendimento do STJ no sentido de que
“
a
sentença
proferida no
processo cautelar,
porquanto não definitiva de litígio, em virtude da sua natureza acessória e provisória, não se reveste da
imutabilidade
característica da coisa julgada material
”
(AgInt no AREsp n. 1.350.926/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/3/2020, DJe de 19/3/2020),
já que a sentença proferida na ação principal de obrigação de fazer, como ressaltado, também transitou em julgado
.

Nesse cenário, admitir-se uma nova discussão sobre o assunto equivaleria a tolerar violação ao instituto da preclusão e da coisa julgada.

Enfim, eventual pretensão de desconstituir a coisa julgada, acaso seja dado provimento ao apelo da ação ordinária, deve ser formulada na via adequada, na forma disciplinada pelo art. 966 do CPC.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para revogar a decisão
a quo
, que determinou
a suspensão do levantamento dos valores depositados em juízo até o julgamento do apelo em ação conexa.”

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo a recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão já findada.

Vale ressaltar que, em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte assim tem se pronunciado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADO. INVIABILIDADE DO MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA O FIM DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA NA DECISÃO EMBARGADA. LEI N° 1.612/2013. MENÇÃO, EQUIVOCADA, NO CORPO DO ACÓRDÃO, DA LEI N° 3.357/2012. MERO ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado
. 2. Tratando-se de ação de controle concentrado de constitucionalidade, somente aqueles legitimados à atuação como sujeitos processuais nessa espécie de ação têm legitimidade para a interposição de recursos e, mesmo assim, quando figurarem como requerentes ou requeridos, por tratar-se de ação objetiva.
3. A decisão ora recorrida apreciou, com exatidão e inteireza, de forma devida e suficiente, a quaestio juris posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência dos alegados vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado. 4. É inviável a utilização dos embargos de declaração para revisão das teses jurídicas adotadas no julgamento, com a alteração do conteúdo da decisão objurgada, para que o resultado se volte aos interesses do embargante.
[...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração ADI, 100130018292, Relator : SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 31/10/2013, Data da Publicação no Diário: 04/11/2013)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso mas
a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.